Tribunal: TJPA
Processo: 0824149-89.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824149-89.2025.8.14.0000

PACIENTE: EVERARDO FELIX DA SILVA

IMPETRANTE: ANDERSON GONDIM DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0824149-89.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANDERSON GONDIM DO NASCIMENTO, OAB/CE nº 46.488

PACIENTE:
EVERARDO FÉLIX DA SILVA

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

Processo originário nº:
0009071-16.2006.8.14.0401

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 12 E 14 DA LEI Nº 6.368/76). CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. PACIENTE VÍTIMA DE FALSA IDENTIDADE UTILIZADA POR TERCEIRO. PROVA TÉCNICA INEQUÍVOCA. LAUDO PAPILOSCÓPICO QUE ATESTA A DIVERGÊNCIA DE IMPRESSÕES DIGITAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato que mantém o paciente preso por força de mandado expedido nos autos de processo em que o verdadeiro réu utilizou seus dados de identificação. A defesa alega, em suma, a ocorrência de erro crasso de identidade, comprovado por prova pericial inequívoca, o que torna a prisão manifestamente ilegal.

II. Questões em discussão:

2. Analisar se a manutenção da custódia de indivíduo preso em decorrência de erro de identificação, comprovado por Laudo de Perícia Papiloscópica que atesta que o paciente não é a mesma pessoa que praticou o delito, configura constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir:

3. A prisão do paciente é flagrantemente ilegal. O
Laudo de Perícia Papiloscópica
elaborado pela Polícia Federal, é prova técnica robusta e conclusiva ao atestar que as impressões digitais do paciente, EVERARDO FÉLIX DA SILVA, não coincidem com as da pessoa presa e processada em 2006, cujas digitais pertencem, na verdade, a ALEXANDRO DE SOUSA RIBEIRO.

4. A prisão baseada em erro sobre a pessoa do acusado constitui a mais grave forma de constrangimento ilegal, violando os princípios da pessoalidade da pena, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência pátria é uníssona em determinar a imediata correção de tais erros, com a soltura do indivíduo indevidamente custodiado.

5. A situação dos autos se amolda perfeitamente ao entendimento de que, constatado o equívoco na identificação do suspeito, a manutenção da prisão é medida que se rechaça. Precedentes reforçam que, comprovado o erro de identidade por laudo papiloscópico, a desconstituição dos atos processuais contra a pessoa errada é medida de rigor.

6. Configurado o constrangimento ilegal, impõe-se a concessão definitiva da ordem para confirmar a liminar que, acertadamente, já restituiu a liberdade ao paciente.

IV. Dispositivo:

7. Ordem concedida para, confirmando a liminar, revogar em definitivo a prisão do paciente. Deferido o pedido ministerial para determinar a remessa de cópias dos autos ao Ministério Público de primeiro grau para as providências cabíveis em relação ao verdadeiro autor do fato.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXV e LXVIII, da CF; art. 259 e 647 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MG - HC 1.0000.11.084914-8/000; TJ-RR - RvCr 9001819-02.2020.8.23.0000; TJ-AM - RvCr 4005233-82.2024.8.04.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Anderson Gondim do Nascimento em favor de
EVERARDO FÉLIX DA SILVA
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que resultou na prisão do paciente nos autos do Processo nº 0009071-16.2006.8.14.0401.

Conforme se extrai dos autos (ID 31427788), o paciente foi preso em 06/11/2025, no Estado do Ceará, por força de mandado de prisão expedido no referido processo, no qual se apura a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 6.368/76.

Sustenta o impetrante, em síntese, o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, argumentando que a prisão é fruto de um grave erro de identidade. Alega que o verdadeiro autor dos fatos, em 2006, utilizou-se de documentos falsos em nome do paciente, que jamais esteve no Estado do Pará ou teve qualquer envolvimento com os fatos. A prova central da impetração é o
Laudo de Perícia Papiloscópica nº 163/2025 (ID 31427803)
, que concluiu que as impressões digitais do paciente são divergentes daquelas do indivíduo processado.

Em decisão liminar (ID 31431066), a Exma. Desa. Plantonista Vania Fortes Bitar, reconhecendo a flagrante ilegalidade, deferiu o pedido para determinar a expedição de alvará de soltura.

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (ID 31602512), limitando-se a narrar o histórico processual que culminou na expedição do mandado de prisão.

A douta Procuradora de Justiça, Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, na condição de
custos legis
, manifestou-se pela conhecimento e
concessão definitiva da ordem (ID 32022184)
, por entender que há "prova documental indiscutível da inocência do ora paciente". Requereu, ainda, de ofício, que o juízo de origem seja instado a remeter os autos ao Ministério Público local para a adoção das "ulteriores de Direito".

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A questão central a ser dirimida é se a prisão do paciente, cumprida em decorrência de um processo no qual sua identidade foi indevidamente utilizada por terceiro, configura constrangimento ilegal.

Após detida análise dos autos, e em linha com o parecer ministerial, adianto que
a ordem deve ser concedida
.

A situação retratada nos autos é de uma clareza solar e revela um dos mais graves erros que podem ocorrer na persecução penal: a punição de um inocente por erro de identificação.

A prova que sela o destino deste
writ
é o
Laudo de Perícia Papiloscópica nº 163/2025 (ID 31427803)
, confeccionado pelo Núcleo de Identificação da Polícia Federal no Ceará. Suas conclusões são categóricas:

c) As impressões digitais da pessoa identificada no dia 27/04/2006, pela SR/PF/PA, com o nome de EVERARDO FELIX DA SILVA, coincide com as impressões, e face, apostas no Prontuário Civil em nome de
ALEXANDRO DE SOUSA RIBEIRO
(...).

Ou seja, está tecnicamente comprovado que o paciente, EVERARDO FÉLIX DA SILVA, não é a pessoa que foi presa e processada em 2006. A custódia que lhe foi imposta é, portanto, manifestamente ilegal e ampara-se em premissa fática comprovadamente falsa.

Manter um cidadão preso sob tais circunstâncias seria uma afronta direta à dignidade da pessoa humana e ao princípio da pessoalidade da pena, segundo o qual nenhuma sanção pode passar da pessoa do delinquente. O artigo 259 do Código de Processo Penal estabelece que o erro na identificação deve ser corrigido a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado.

A jurisprudência é pacífica ao determinar a imediata soltura em casos de erro de identidade, especialmente quando amparados por prova técnica.

EMENTA: "HABEAS CORPUS". USO DE DOCUMENTO FALSO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUSPEITO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EQUIVOCADAMENTE EM DESFAVOR DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Constatado o equívoco na expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, confundido com o real suspeito do crime, e evidenciado o constrangimento ilegal por ele suportado, a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe. 2. Liminar ratificada. Ordem concedida. (TJ-MG - HC: 10000110849148000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 09/02/2012, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2012) – destaquei.

REVISÃO CRIMINAL – (...) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE QUE OUTRA PESSOA UTILIZOU OS DOCUMENTOS DO ORA RECORRENTE E COMETEU OS DELITOS – PROCEDÊNCIA – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE DO DELITO – LAUDO DE EXAME PAPILOSCÓPICO CONCLUIU QUE O ORA RECORRENTE E O SUJEITO FLAGRANTEADO SÃO PESSOAS DISTINTAS.
(TJ-RR - RvCr: 9001819-02.2020.8.23.0000, Relator: Des. LEONARDO CUPELLO, Data de Julgamento: 10/12/2021, CÂMARA ÚNICA) – destaquei.

Por fim, acolho integralmente o requerimento formulado pela douta Procuradora de Justiça. A correção do erro não se esgota com a soltura do paciente. É dever do sistema de justiça buscar a responsabilização do verdadeiro autor do fato e apurar o crime de uso de documento falso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus impetrada em favor de
EVERARDO FÉLIX DA SILVA
, para, confirmando a liminar anteriormente deferida (ID 31431066),
revogar em definitivo sua prisão
e determinar a imediata baixa de qualquer restrição decorrente do mandado de prisão expedido nos autos do processo nº 0009071-16.2006.8.14.0401.

Oficie-se ao Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, para que, em cumprimento ao pedido ministerial, remeta cópia integral dos autos, incluindo o Laudo Papiloscópico nº 163/2025, ao órgão do Ministério Público com atribuição para que adote as medidas cabíveis visando à persecução penal em face de
Alexandro de Sousa Ribeiro
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 29/01/2026